Tribunal: TJDFT
Processo: 0742996-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742996-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J. H. C. REPRESENTANTE LEGAL: D. S. C. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0716385-19.2024.8.07.0018, concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “À Secretaria, para que inclua o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV no polo passivo do feito. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por J. H. C., representado por D. S. C., contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende que lhe seja concedida pensão por morte, assim como sua manutenção no Plano de Saúde da FASCAL e UNIMED, até julgamento final da demanda. Para tanto, sustenta ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, desde o nascimento, residiu com o avô materno, senhor José dos Anjos de Campos, servidor público concursado da Câmara Legislativa do Distrito Federal, falecido na data de 25.03.2024. Pondera que devido à ausência de condições por parte de sua genitora, era seu avô quem lhe provia a subsistência, figurando como dependente dele nos planos de saúde do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados e Servidores da CLDF (FASCAL) e UNIMED, sendo demonstrativo de tal circunstância as informações contidas na Declaração de Imposto de Renda, Fichas Financeiras e recibos firmados pelo instituidor para custeio de suas despesas. Assevera que foi seu avô quem custeou sua cirurgia, no importe de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais). Ressalta que, com o passamento do avô, ficou desassistido, impossibilitado, inclusive, de dar seguimento aos tratamentos médicos indispensáveis à boa evolução de seu quadro clínico. Acrescenta que o pleito formulado na via administrativa foi rejeitado. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção da tutela pretendida é imperioso que restem comprovados e reunidos os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifica-se que, em cognição não exauriente, parcial razão assiste ao autor. No que pertine ao Plano de Saúde FASCAL, e consequente manutenção no Plano da UNIMED, observa-se que o requerente colaciona provas de que figurava como dependente de seu avô no indigitado Plano, conforme se constata do contido nos Ids 209337600 e 209337602. E, neste particular, impera que se destaque o que prevê a Resolução 347/2024, in verbis: Art. 7o Podem ser associados titulares do Fascal, desde que não possuam débitos com o Fundo: (...) § 7o No caso de falecimento de titular ocupante de cargo efetivo, fica assegurado o direito de permanência dos seus dependentes inscritos no Fascal à época do óbito, na condição de optantes, conforme disposições desta Resolução, em especial das previsões do art. 10, naquilo que se aplicar. (...) Art. 8o Podem ser associados dependentes no Fascal, desde que não possuam débitos com o Fundo: (...) e) o neto até completar 21 anos; (...) Art. 10. Podem permanecer no Fascal, na condição de titular optante, os associados que se desliguem da CLDF, desde que tenham, na data de seu desligamento, no mínimo 24 meses de contribuição consecutiva ao Fascal e façam opção pela permanência no prazo de 60 dias após seu desligamento. (...) § 9o Em caso de óbito do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes pelo prazo remanescente do servidor falecido. Logo, em consonância com o regramento transcrito nas linhas precedentes, a conclusão que se obtém é a de que tendo o requerente demonstrado sua dependência para com o Plano de Saúde FASCAL em período anterior ao óbito do instituidor, a ele se aplica a possibilidade de manutenção na qualidade de optante. Sob essa asserção, tem-se que a mantença no Plano de Saúde é medida que se impõe. Vértice outra, a pretensão de concessão de pensão por morte, neste juízo de cognição não exauriente, deve ser indeferida. Isto, pois, não obstante o autor tenha demonstrado sua dependência para com o avô para fins de manutenção do Plano de Saúde, assim o fez em cumprimento aos regramentos específicos que regem o referenciado Plano, apresentando documentos arrolados naquela Resolução para o reconhecimento de sua dependência, tal como assegura a Resolução aos netos, até que completem 21 (vinte e um) anos de idade. É dizer, a prova até então colacionada ao feito não permite concluir que a dependência para fins de concessão da pensão por morte estaria sobejamente demonstrada. Destaque-se, o autor não se encontrava sob a guarda formal do instituidor, fator que já deve ser sopesado de forma mais cautelosa, por se tratar de hipótese que não encontra previsão expressa em lei. Para além disso, apenas a instrução processual poderá trazer melhores luzes sobre a efetiva dependência do autor para com seu avô. Neste sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. NETA DA SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 30-A DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008.DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. I. De acordo com o artigo 30-A da Lei Distrital 769/2008, a única hipótese de pensão por morte para menor que não seja filho do servidor público diz respeito ao "menor sob tutela". II. Benefícios previdenciários são dispostos numerus clausus e não comportam interpretação extensiva exatamente porque demandam correspondência orçamentária de cunho contributivo ou estatal. III. Ainda que fosse cabível ou apropriada interpretação ampliativa, a guarda que confere à criança ou adolescente a condição de dependente é aquela instituída judicialmente, nos termos do artigo 33 da Lei 8.069/1990. IV. Mesmo que pudessem ser superados os óbices legais à concessão do benefício, no caso concreto sequer restou comprovado que a avó tinha a guarda de fato da neta e provia o seu sustento material. V. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1737443, 07110162020198070018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvam-se os grifos Portanto, premente a inserção no mérito da demanda, com o estabelecimento do contraditório e da necessária instrução probatória condizente ao caso, a fim de se constatar se faz jus ao direito, ora perseguido. Ademais, o requerimento encontra óbice no preceito normado no art. 300, § 3o do CPC, uma vez que patente o risco de irreversibilidade, diante do caráter irrepetível da verba alimentar. Assim, DEFIRO EM PARTE o requerimento de tutela provisória de urgência. Intime-se a parte ré para que comprove o cumprimento da mantença do autor no Plano de Saúde mantido pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e dos Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – Fascal e UNIMED, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” Em síntese, o Agravante defende a impossibilidade de se conceder tutela liminar contra o Poder Público, nos termos dos artigos 1.059 do CPC, 1° da Lei 8.437/1992 e 7°, § 2°, da Lei 12.016/2009. Destaca que o pedido de tutela antecipada tem natureza satisfativa e esgota o objeto da ação, o que é vedado pelo artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Colaciona jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça a fim de reforçar sua tese. Requer que sejam suspensos os efeitos da decisão que concedeu tutela de urgência em favor do Agravado. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em análise superficial dos fatos, não verifico presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Verifica-se que a r. decisão agravada apenas manteve o ora agravado no Plano de Saúde mantido pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e dos Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – Fascal e pela UNIMED, sob o fundamento de que já figurava como dependente do seu avô nos indigitados planos. Por sua vez, o Agravante deixou de impugnar especificamente os fatos destacados na decisão, de modo que a tese defensiva se limita à possibilidade de se deferir tutela de urgência contra a Fazenda Pública que implique em concessão ou extensão de vantagens. Sucede que a r. decisão agravada apenas manteve o Agravado no plano de saúde do Agravado, pois já figurava como dependente do servidor falecido no plano de saúde. Desse modo, as normas dos artigos 1.059 do CPC, 1° da Lei 8.437/1992 e 7°, § 2°, da Lei 12.016/2009 devem ser flexibilizadas, pois os bens jurídicos aqui protegidos - vida e saúde -, prevalecem sobre os interesses do erário. A vedação suscitada pelo Agravante não se aplica à situação dos autos, pois a não concessão da tutela de urgência violaria direitos fundamentais e, por consequência, a dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal descrito em seu artigo 1o, inciso III. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora